Tribunal: TJMT
Processo: 1010547-07.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010547-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHN BACK - CPF: 050.311.571-19 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOHN BACK - CPF: 050.311.571-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –
PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE – PACIENTE REINCIDENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não se caracteriza constrangimento ilegal quando a prisão processual está fundada em elementos idôneos, reveladores da necessidade de custódia do paciente para a preservação da ordem pública,
sobretudo diante da existência de três condenações penais anteriores à data do fato pela prática da mesma infração penal por que foi novamente preso,
fator suficiente a caracterizar o concreto risco de reiteração delitiva, a afastar a adequação e suficiência de cautelares mais brandas.

2. Inconcebível cogitar-se da aplicação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares se o paciente é reincidente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
John Back,

supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que mantém preventivamente preso o paciente, suspeito da suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante assinala que o decreto prisional não contém fundamentação idônea, porque a decisão atacada se encontra amparada na gravidade abstrata da conduta delitiva imputada ao pretenso beneficiário, verificando-se, na espécie, a ausência dos pressupostos cautelares autorizadores da prisão preventiva, sobretudo o
periculum libertatis
, uma vez não demonstrado o concreto risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, afirma que os antecedentes declinados na decisão que decretou a prisão não podem justificar a imposição da medida, seja porque o procedimento investigativo quanto a um suposto roubo praticado pelo pretenso beneficiário encontra-se paralisado desde 2017 no Ministério Público, seja porque as condenações anteriores mencionadas pela magistrada referem-se a delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Outrossim, realça que a infração penal ora imputada consiste, do mesmo modo, em delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, fator que, unido à superlotação do Centro de Ressocialização de Sorriso (onde o paciente se encontra custodiado) e às orientações decorrentes da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), ensejam a revogação da custódia cautelar, nos termos dispostos na Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz, também, que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciaria o cumprimento da sanção penal imposta em regime inicial diverso do fechado, o que lhe franqueia o direito à restituição de seus
status libertatis
(princípio da homogeneidade das medidas cautelares).

Ainda, a impetrante destaca que as circunstâncias do caso concreto apontam para a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem
,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura
. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 43980998, p. 01/04).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 44756484, p. 02/04).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem (id. 46402485, p. 01/09).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se constata o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, denegar a ordem vindicada.

Conforme narrado no boletim de ocorrência (id. 42787519, p. 10), no dia 07 de março de 2020, a Polícia Militar recebeu informação anônima noticiando que na residência do paciente funcionaria um ponto ilegal de comercialização de entorpecentes e, ao chegarem ao local, os agentes de segurança pública se depararam com o pretenso beneficiário realizando atos de mercancia. Ao notar a presença dos policiais, ele correu para dentro de casa, local onde foi capturado. No interior da residência foi localizado, debaixo do tapete, uma pedra de pasta-base de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, além de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) dentro de uma bíblia e vários aparelhos de telefone celular.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em decisão exarada em plantão judiciário (id. 42787520, p. 07/10). Durante a audiência de custódia, a constrição cautelar da liberdade foi mantida (id. 42787522, p. 01/02) e, a seguir, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar (id. 42787523, p. 13/16).

Consoante consignado nas decisões que deliberaram acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
. Ademais, já há denúncia oferecida pelo Ministério Público, encontrando-se o processo em fase de notificação para apresentação de defesa prévia, conforme anotação constante nas movimentações da Ação Penal n.º 2131-44.2020.8.11.0040 (Código 223801 – Primeira Vara Criminal de Sorriso) no Sistema Institucional
Primus
.

A magistrada de origem ponderou, ainda, a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, concretamente verificada diante da possibilidade de reiteração delitiva, extraída das anotações havidas na folha de antecedentes criminais do paciente, pois ele é “
(...) investigado pela prática, em tese, do crime de roubo no inquérito policial Código 159111, e condenado por três vezes pela prática do crime de tráfico de drogas, condutas praticadas nos anos de 2014, 2015 e 2017, guias de execução penal reunidas no P.E.P. 1358-38.2016.811.0040
” (id. 42787523, p. 13/14).

Ainda que a defesa conteste a anotação quanto ao delito de roubo, ponderando que o respectivo procedimento investigativo se encontra paralisado no Ministério Público desde 2017 sem oferecimento de denúncia, observa-se que o paciente possui condenações penais transitadas em julgado, todas pelo delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua reiteração delitiva, assim como a concreta possibilidade de reincidência específica.

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

A propósito, a existência de condenações penais anteriores à prática do fato é fator concreto a obstar a aplicação do princípio da homogeneidade na hipótese, uma vez que demonstra a possibilidade concreta de fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação ao fim da ação penal, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Assim, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), o juízo de primeira instância consignou na decisão atacada que a defesa não delimitou que o pretenso beneficiário esteja enquadrado nas situações descritas na Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que não trouxe aos autos documentos comprobatórios aptos a evidenciar que o paciente pertença ao grupo de risco da doença.

Além disso, a magistrada delineou na decisão que, a despeito da superlotação verificada no Centro de Ressocialização de Sorriso – situação, aliás, inerente ao Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Medida Cautelar na ADPF n.º 347 – a unidade prisional adotou diversas medidas preventivas, a fim de salvaguardar a saúde da população carcerária, consignando, ainda, que nenhum preso apresentava qualquer sintoma da doença.

Por fim, noticiou-se nos informes que durante a pandemia estão sendo disponibilizados dois técnicos de enfermagem e um médico para atender os presos.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020